Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022243-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022243-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

AGRAVADO:

MURILO CASTRO DE MELO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – PROCURADOR DESTITUÍDO – ACORDO POSTERIOR SEM SUA AQUIESCÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Há sucumbência quando celebrado acordo extrajudicial entre o exequente e o executado originários, no qual há expresso reconhecimento da dívida pelo devedor, devendo este responder pelos honorários fixados no cumprimento de sentença, quando não englobados pelo acordo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022243-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

AGRAVADO:

MURILO CASTRO DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
, em face da decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1022629-88.2021.8.11.0015,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam que os honorários de sucumbência executados na origem foram arbitrados nos autos do cumprimento de sentença no 1002163-56.2016.8.11.0045
,
sendo que este foi suspenso em decisão proferida no dia 10/03/2023, diante do acordo pactuado entre a empresa Fiagril e os agravantes.

Afirmam que o agravado representou a credora Fiagril por curto período nos autos do cumprimento de sentença n. 1002163-56.2016.8.11.0045 (cerca de 6 meses).

Apontam que o agravado buscou efetuar a cobrança dos honorários de sucumbência de forma autônoma, mas não faz jus ao recebimento destes.

Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, realizada a transação entre as partes, não tendo o acordo disposto sobre os honorários, ocasiona a inexistência de título executivo.

Apontam, ainda, que os honorários fixados no despacho inicial do feito executivo possuem caráter provisional e, em razão disso, a posterior composição amigável entre as partes faz com que não mais subsistam os honorários.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 233211150.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 238164178, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o agravado foi advogado da empresa FIAGRIL em outro cumprimento de sentença (autos no
1002163-56.2016.8.11.0045)
movido em face dos agravantes.

Observa-se que naquela ação, em despacho inicial, o MM. Juiz do feito fixou verba honorária provisória de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Os agravantes alegam que as partes transigiram no feito no
1002163-56.2016.8.11.0045, sendo que não seria cabível efetuar a cobrança dos honorários de sucumbência de forma autônoma.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal quanto à validade do título exequendo, se cabível a pretensão do agravado em receber verba honorária.

Pois bem. Tem-se que o advogado recorrido ajuizou o cumprimento de sentença no
1002163-56.2016.8.11.0045
, atuou na causa e defendeu os interesses da exequente FIAGRIL, contudo, não veio a participar do acordo que deu fim ao processo.

Acerca do tema, extrai-se da Lei n° 8.906/94:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso semelhante em que o advogado destituído buscava o pagamento dos honorários fixados no despacho inicial da execução, decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência POR PARTE DA DEVEDORA, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) - original sem destaque.

Conforme entendimento da Corte Superior citado acima, a celebração de acordo entre exequente e executado, no qual o devedor reconhece o débito, não desconfigura a posição processual de sucumbência do devedor, permanecendo este último o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, caso não englobado na composição, como no em apreço.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024